Tribunal: TJMT
Processo: 0031196-91.2014.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031196-91.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PABLO EMILIO SANCHEZ MOSET - CPF: 897.609.138-87 (AGRAVADO), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), REGINA FATIMA TENUTA SANCHEZ - CPF: 393.696.921-34 (AGRAVADO), GLAUCIA LARROYED DE OLIVEIRA - CPF: 593.572.311-53 (AGRAVANTE), ROBERTA SILVA BEZERRA PERRI - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), S. L. S. (TERCEIRO INTERESSADO), M. C. L. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.
JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA ORIGEM. ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO JUDICIAL.
DESERÇÃO AFASTADA. REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO CONCEDIDO À AGRAVANTE
. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
EXTENÇÃO DA
GRATUIDADE A INCIDENTES APENSOS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação sob fundamento de deserção, em virtude da suposta ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. A agravante sustenta que é beneficiária da justiça gratuita desde o início da Ação de Inventário, requerendo a anulação da decisão para viabilizar o processamento do recurso.

II. Questão em discussão

Verificar
se a concessão do benefício da justiça gratuita nos autos principais do inventário se estende
automaticamente às ações incidentais apensadas
e
se a ausência de certidão correta quanto à existência da gratuidade pode justificar a extinção por deserção
, bem como se
os agravados trouxeram elementos suficientes para revogar o benefício concedido.

III. Razões de decidir

A certidão emitida de forma equivocada pelo sistema induziu a erro material o juízo ao não reconhecer o benefício anteriormente concedido
.

O benefício da justiça gratuita concedido nos autos principais se estende, na ausência de revogação expressa, aos incidentes processuais apensados.

Não se demonstrou modificação na condição econômico-financeira da agravante apta a justificar a revogação do benefício anteriormente deferido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O erro material contido em certidão judicial que induz à extinção
da apelação
por deserção enseja
no provimento
do Agravo Interno.

O benefício da justiça gratuita concedido na ação de inventário estende-se às ações e incidentes apensados, salvo decisão judicial em sentido contrário.

A revogação da justiça gratuita exige prova inequívoca da alteração da condição financeira da parte beneficiária.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que

não conheceu do recurso de apelação por deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC
.

A agravante sustenta

que

é beneficiária da justiça gratuita desde o início do inventário,
a qual
se estende às ações incidentais e apensadas
.

Afirma que
não houve revogação expressa do benefício, tampouco intimação específica para comprovação da hipossuficiência
.

Alega que
a simples intimação para pagamento das custas recursais não supre a necessidade legal de abertura de prazo para manifestação específica sobre a manutenção ou revisão do benefício da gratuidade
.

Aduz
que
sua condição financeira justifica a concessão do benefício, pois é mãe solo de dois adolescentes, sendo a única responsável por todos os gastos da família, com renda líquida de R$ 8.787,92, comprometida com despesas fixas de R$ 7.268,56, além de gastos com tratamentos médicos de sua filha, diagnosticada com autismo, TDAH, ansiedade e depressão, e que já passou por cirurgia para retirada de tumor cerebral.

Requer que seja tornada sem efeito a decisão que
não conheceu do
R
ecurso por deserção

para viabilizar o processamento
da
Apelação.

Nas Contrarrazões, os agravados
argumentam que
a simples afirmação de miserabilidade jurídica não basta para o deferimento da justiça gratuita
.

Aponta
m
que
a agravante é servidora pública estadual, dentista, com renda mensal de R$ 20.702,15
e que
recebe pensão por morte do INSS no valor de R$ 7.786,02
, além de ser
proprietária de imóvel de veraneio que aluga na cidade de Chapada dos Guimarães/MT
.

Asseguram que
não foi deferida justiça gratuita para a ação de habilitação de crédito, apenas para a ação de inventário ao espólio.

Pugnam pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante sustenta que é beneficiária da justiça gratuita desde o início da Ação de Inventário, com extensão do benefício aos incidentes apensados.

Requer a anulação da decisão que não conheceu
a
apelação por deserção, a fim de viabilizar seu regular processamento.

V
erifica-se que, de fato,
houve concessão da gratuidade da justiça à agravante na primeira instância, conforme decisão proferida nos autos da Ação de Inventário n. 0010175-93.2013.8.11.0041 (Id. 25363451 – processo principal).

Ocorre que a certidão emitida pelo DEJAUX, de forma equivocada, atestou a inexistência desse deferimento, o que levou este Relator ao erro material ao extinguir o
R
ecurso por deserção

(Id
.
299865373
).

Assim, evidenciado o erro material,
impõe-se a retificação da decisão anterior, conforme entendimento consolidado desta Corte em casos semelhantes.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO JUDICIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA RECONSIDERADA. RECURSO PROVIDO.
(...).
A existência de erro material em certidão judicial que induza a decisão monocrática a equívoco justifica o juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC.

A concessão da gratuidade da justiça no primeiro grau se mantém válida para os recursos subsequentes, dispensando nova formulação do pedido.

(...).

(N.U 0004967-33.2009.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2025,
publicado
no DJE 20/03/2025)
.

Quanto à alegação dos agravados de que o benefício foi deferido apenas no inventário, sem extensão à ação de habilitação de crédito, cumpre observar que se trata de incidente vinculado ao processo principal. Assim, ausente decisão expressa em sentido contrário, o benefício se estende aos seus apensos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDO EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – BENESSE DEFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL – EXTENSÃO DOS EFEITOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC. Conforme entendimento pacificado nos Tribunais Pátrios, bem como deste Sodalício,
uma vez deferido o benefício da justiça gratuita nos autos da ação principal, por consequência, os efeitos da benesse se estendem a todos os processos incidentes, salvo posterior revogação no bojo da ação
principal.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003303-15.2021.8.11 .0025, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024
– sem grifo no original
)
.

Por fim, embora os agravados requeiram a revogação da justiça gratuita concedida à agravante, não apresentam elementos capazes de demonstrar alteração na situação econômica da parte que justifique o acolhimento do pedido.

Sobre a matéria
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS – JULGAMENTO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA – ISENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO – PRELIMINAR AFASTADA – PRETENSÃO À VERBA ALIMENTÍCIA – FILHO QUE ATINGIU A MAIORIDADE NO CURSO DO PROCESSO – DIREITO AO CONTRADITÓRIO (SÚMULA 358 DO STJ) – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO – RETROATIVIDADE DA EXONERAÇÃO À DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...).
Para a revogação da justiça gratuita é preciso estar comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos da concessão desse benefício.
[...] (N.U 1001155-82.2021.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, publicado no DJE 05/09/2024
– sem grifo no original
)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao
R
ecurso
para
reconhecer
a vigência do benefício da justiça gratuita em favor da agravante
,
afastar
a deserção declarada
e determinar
o regular processamento
da

A
pelação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025